Tribunal: TJPA
Processo: 0855179-59.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5955 - ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855179-59.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: REGINA MARIA DA SILVA FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. ITCD. DOAÇÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. DÍVIDAS E ÔNUS REAIS. QUITAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que diante da não ocorrência do fato gerador do tributo – ITCD, deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário e julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando extinto o crédito tributário consubstanciado no auto de infração e na CDA respectiva, determinando o cancelamento do protesto caso existente;

2
. O aduzido no auto de infração é desqualificado pelas inferências que emergem dos elementos de convicção trazidos com a inicial, porquanto patente que não ter havido doação, de modo que inexiste fato gerador do ITCD;

3.
O lançamento posto na declaração de imposto de renda é referente a quitação/liquidação de financiamento do imóvel junto a instituição bancária, situação corroborada pela averbação na certidão de registro do imóvel;

4.
Apelação conhecida e improvida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 11ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 08/04/2024 a 15/04/2024, à unanimidade, em conhecer e
negar provimento
ao recurso de apelação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença (Id. 16745070) que diante da não ocorrência do fato gerador do tributo – ITCM, deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário e julgou procedentes os pedidos formulados na inicial,
declarando extinto o crédito tributário consubstanciado no AINF nº 012015510006139-3 e CDA nº 002019570003964-5, determinando o cancelamento do protesto caso existente.

Em suas razões, sustenta o apelante que:
a)
é legítima a autuação, vez que constatada pelo fisco situação de simulação de mútuo com a finalidade de, indevidamente, deixar de recolher tributo efetivamente devido, em face da ocorrência do fato gerador, a doação;
b)
a própria declaração de imposto de renda apresentada pela apelada, informa na parte “Rendimentos isentos e não tributados” a doação no importe de R$256.000,00;
c)
o constatado pela fiscalização na declaração de imposto de renda, não foi ilidido pela substituição da declaração (retificadora) com a informação de negócio jurídico diverso;
d)
emergem irrefutáveis elementos que induzem a convicção de que o contribuinte agiu com o fito de não recolher o ITCMD, pelo que se deve ser considerado a presunção de veracidade e legalidade do auto de infração;
e)
não restou demonstrado nos autos a comprovação fática do alegado. Diz ainda, que os documentos foram juntados extemporaneamente pela apelada.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial (Id. 16745071).

Contrarrazões (Id. 16745074) refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo.

Ministério Público nesta manifesta-se pela ausência de interesse em intervir no feito, nos termos do art. 178, do CPC (Id. 17108958).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço
do recurso porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença, que julgou procedente os pedidos deduzidos na inicial, nos termos do dispositivo a saber:

“(...)Isto posto,
defiro o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário questionado nos autos e julgo procedentes os pedidos da inicial para, diante da não ocorrência do fato gerador do tributo, declarar extinto o crédito tributário consubstanciado no AINF nº 012015510006139-3 e CDA nº 002019570003964-5, bem como para determinar o cancelamento do protesto caso existente, nos termos da fundamentação.

Condeno o requerido em custas processuais e em honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa
. Consigno, todavia, que nos termos do art. 40, I da Lei Estadual nº 8.328/2015, deve ser reconhecida a isenção do pagamento das custas à Fazenda Pública.

Certifique-se acerca da presente sentença no processo de Execução Fiscal nº. 0815353-89.2019.8.14.0301.

Sentença não sujeita a reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3º, II do CPC.

P. R. I. - Arquive-se após o trânsito em julgado, registrando-se a baixa processual, no que se refere ao quantitativo de processos de conhecimento, conforme gestão processual.”

A controvérsia da lide cinge-se na aferição da legitimidade do débito, objeto da CDA nº 0020195700039645, no valor de R$19.743,16 decorrente do AINF nº 0120155100061393, que provém de ITCD incidente sobre doação de quantia de R$256.000,00 (duzentos e cinquenta e seis mil reais), consignado na declaração de bens e rendimentos da contribuinte – ano de 2011.

Pois bem.

Sustenta o Estado do Pará ser legítima a autuação do fisco, vez que constatada hipótese de simulação de mútuo com a finalidade de, indevidamente, deixar de recolher tributo efetivamente devido, em face da ocorrência do fato gerador, a doação.

No âmbito do Estado do Pará, a legislação tributária que regula o Imposto sobre a transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens e direito – ITMCD é a Lei nº 5529/89, atualizada pela Lei nº 8868/2019, na qual restam definidas todas as especificidades aplicáveis ao tributo. Em consonância com o preceituado pela legislação estadual, o ITCMD terá incidência sobre a transmissão de bens ou direitos havidos na sucessão ou na doação. Outrossim, somente as transmissões de bens e direitos por causa mortis ou por doação são hábeis a configurar fato gerador do ITCMD. Vejamos:

“
CAPÍTULO I - FATO GERADOR

Art. 1º
O Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer bens ou direitos, tem como fato gerador:
(Redação do caput dada pela Lei Nº 8868 DE 10/06/2019).

I - a transmissão de bens ou direitos decorrentes da sucessão hereditária, legítima ou testamentária;
(Redação do inciso dada pela Lei Nº 8868 DE 10/06/2019).

II - a transmissão por meio de doações com ou sem encargos, a qualquer título, de bens ou de direitos, ainda que em adiantamento da legítima.
(Redação do inciso dada pela Lei Nº 8868 DE 10/06/2019).

§ 1º Para os efeitos desta Lei é adotado o conceito de bens, direitos e doações constante da lei civil.

§ 2º Ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos forem os herdeiros, legatários, donatários ou usufrutuários, ainda que o bem ou direito seja indivisível.
(Redação do parágrafo dada pela Lei Nº 8868 DE 10/06/2019).

§ 3º O Imposto é devido ao Estado do Pará, quando nele estiver localizado o bem objeto da transmissão, por mais que a transmissão ocorra ou provenha da sucessão aberta em outro Estado ou no estrangeiro.

§ 4º Os impostos devidos sobre transmissão Causa Mortis ou doação relativos a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado do Pará, quando nele se processar o inventário ou arrolamento, ou nele estiver domiciliado o de cujus ou doador.

(Parágrafo acrescentado pela Lei Nº 8868 DE 10/06/2019):

§ 5º
As hipóteses previstas nos incisos I e II do caput deste artigo entre outras situações fáticas, compreendem
:

I - o ato em que ocorrer a transmissão de propriedade de bem ou direito, por meio de fideicomisso;

II - a partilha de bens da sociedade conjugal e da união estável, sobre o montante que exceder à meação;

III - a desistência de herança ou legado com determinação do beneficiário;

IV - a instituição de usufruto não oneroso;

V - o recebimento de quantia depositada em conta bancária de poupança ou em conta corrente em nome do de cujus;

VI - o arquivamento na Junta Comercial, na hipótese de:

a) transmissão de quotas de participação em empresas ou do patrimônio de empresário individual;

b) desincorporação do patrimônio de pessoa jurídica, que implique redução de capital social.

(Parágrafo acrescentado pela Lei Nº 8868 DE 10/06/2019):

§ 6º Consideram-se também doação de bem ou direito os seguintes atos praticados em favor de pessoa sem capacidade financeira, inclusive quando se tratar de pessoa civilmente incapaz ou relativamente incapaz:

I - a transmissão da propriedade plena ou da nua propriedade;

II - a instituição onerosa de usufruto.

§ 7º Considera-se nova doação a retratação do contrato que já houver sido lavrado e transcrito.
(Parágrafo acrescentado pela Lei Nº 8868 DE 10/06/2019).

§ 8º O disposto neste artigo não se aplica aos direitos reais de garantia.
(Parágrafo acrescentado pela Lei Nº 8868 DE 10/06/2019).

Art. 2º
Para efeito desta Lei equipara-se a doação qualquer ato ou fato (não oneroso) que importe ou se resolva em transmissão de quaisquer bens ou direitos, tais como a renúncia, a desistência e a cessão.

Nos termos do art. 535, do Código Civil a doação é o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra.

Nesse contexto, depreende-se que o ITCMD incide apenas em caso de transferência da titularidade do bem móvel ou imóvel por motivo de sucessão ou doação.
No caso de doação de numerário, o fato gerador do ITCD ocorre no momento em que se efetivar a tradição do dinheiro em favor do donatário, em consonância com a regra contida no art. 1.267, do Código Civil
:

“
Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.

Consignadas essas observações, não se afigura possível o reconhecimento da incidência de fato gerador do ITCD imputado pela Fazenda Pública. É que, em suma, não restou comprovada a alegada doação de numerário.

O lançamento efetivado na declaração de bens e rendimentos da apelada não retrata ter havido doação de numerário.

Consoante se extrai dos autos foram juntados com a inicial documentos que retratam as seguintes informações:

- que em 16/05/2008 a apelada comprou o imóvel, situado na Avenida Governador José Malcher nº 343, Apt. 900, integrante do Edifício Saavedra – Matrícula 223GO- 2º Ofício,
cujo saldo devedor de R$290.00,00 (duzentos e noventa mil) restou financiado pelo Banco ABN AMRO Real S/A, através de contrato de alienação fiduciária ajustado em 16/05/2008, a ser pago em 180 parcelas.

O mesmo documento retrata que em 09/06/2011, foi efetivado o cancelamento da alienação fiduciária, em decorrência da liquidação (quitação) da dívida constituída pelo devedor fiduciário (Certidão Digitalizada – 223-GO – 2º Ofício de Registro de Imóvel- ID.16745025-pág. 1-4,).

- que em 09/02/2011 a apelada vendeu o imóvel, situado na Travessa 14 de março nº 1427, Apto. 201, integrante do Edifício Monte Verde – Matrícula nº 10852JR (Certidão Digitalizada – 10852JR – 2º Ofício de Registro de Imóvel- Id. 16745026-pág.1), ao preço ajustado de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), nos termos constante da averbação contida no registro do imóvel;

- que na
declaração de imposto de renda pessoa física – ano - calendário 2011 – exercício 2012
(Id. 167450027) constam as seguintes informações: Item- “
Pagamentos e doações efetuados
” – Cód. 99 – Banco Santander (Brasil) S/A – CNPJ 90.400.88/001-42- Valor pago - R$255.859,37; Item – “
Declaração de bens e direitos”
– Cód. 11 – 021 apartamento na Av. Gov. José Malcher nº 1343, Ed. Saavedra nº 900, no 9º andar, com 388,68m2 com 2 vagas de garagem, registrado no registro de imóveis matrícula nº 223, fls. 223 livro 2-GO cartório de registro de imóveis do 2º Ofício – Walter Costa com entrada de R$80.000,00 e R$290.000,00 financiado pelo Banco Real; Item –
“Dívidas e ônus reais
” – Cód. 11- Discriminação -Financiamento habitacional para complementar aquisição do apto. do Ed. Saavedra 9º andar, descrito na coluna de bens financiado junto ao banco ABN AMRO REAL S/A CNPJ: 33.066.408.0001-15, transferido para o Banco Santander (Brasil) CNPJ 90.400.888./0
quitação antecipada em 2011 por R$255.859,37. Situação em 31/12/2010 R$245.063,17 e situação em 31/12/2011 0,00
.

- que em 30/05/2011 o Banco ABN AMRO S/A expediu carta de quitação do imóvel – Matrícula 223GO (Id. 16745028).

Em réplica à contestação houve a juntada do comprovante de recolhimento de ITBI (Id. 16745045), referente a compra/venda do imóvel objeto de alienação fiduciária, que em 09/06/2011 foi quitado junto ao Banco ABN AMRO, cuja informação constou da declaração de imposto de renda pessoa física – ano Calendário 2011.

O apelante/requerido manifestou-se quanto a juntada do comprovante de recolhimento de ITBI, pugnando pelo reconhecimento da juntada extemporânea e seu desentranhamento e conclui dizendo que o pagamento de ITBI não interfere em nada na constituição do crédito tributário decorrente do ITCD (Id. 16745049).

Nova petição da parte autora juntando comprovante de ITBI, Contrato de Compra e Venda e Certidão de histórico de propriedade (Id. 16745054-16745059).

Manifestação do requerido pugnando pela não aceitação dos documentos juntados, sob pena de ofensa ao art. 434, 435 e 436, do CPC (Id. 16745066).

Inobstante as insurgências do apelante quanto a juntada de documentos pela parte autora após a contestação,
reputo suficientes para dirimir a controvérsia as informações trazidas pelos documentos juntados com a inicial.

Indene de dúvida que o lançamento posto na declaração de imposto de renda é referente a quitação/liquidação do financiamento do imóvel
de Matrícula 223GO (Certidão de Id. 16745025), tudo corroborado com a averbação constante no registro do imóvel. Assim o aduzido no auto de infração nº 012015510006139-3 é desqualificado pelas inferências que emergem dos elementos de convicção reunidos nos autos, porquanto patente que não ter havido doação, de modo que inexiste fato gerador do ITCD.

Assim sendo, deve ser mantida a sentença que julgou procedente a pretensão autoral.

Ante o exposto,

conheço e
nego provimento
ao apelo,

para manter a sentença que deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário e julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando extinto o crédito tributário consubstanciado no AINF nº 012015510006139-3 e CDA nº 002019570003964-5, determinando o cancelamento do protesto caso existente.

Tudo nos moldes da fundamentação.

Majoro o valor fixado a título de honorários advocatícios em 10% para a ordem percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa, a teor do §11 do art. 85 do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do
caput
do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 8 de abril de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 15/04/2024